Tribunal: STJ
Processo: 0507809-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1063172 - SP(2025/0507809-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HIGOR SANCHES PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALOISIO HENRIQUE NORI - SP253551
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
HABEAS CORPUS
VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA
MODUS OPERANDI.
ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES GRAVES. ACUSADO
EM CUMPRIMENTO DE PENA QUANDO DA NOVA PRÁTICA DELITIVA.
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
PERICULUM LIBERTATIS
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois a decisão que a
impôs teve como fundamento as circunstâncias delitivas da prisão em
flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a
reincidência específica do agente na prática de crimes graves – porte ilegal
de arma, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo –, assim
como o fato de que estava em cumprimento de pena no momento do
flagrante. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração
delitiva.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55947561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d5cd24e-4dcf-4108-9a92-8a9d5cdaf0d8

Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d5cd24e-4dcf-4108-9a92-8a9d5cdaf0d8

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1063172 - SP(2025/0507809-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HIGOR SANCHES PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ALOISIO HENRIQUE NORI - SP253551
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
HABEAS CORPUS
VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA
MODUS OPERANDI.
ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES GRAVES. ACUSADO
EM CUMPRIMENTO DE PENA QUANDO DA NOVA PRÁTICA DELITIVA.
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
PERICULUM LIBERTATIS
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois a decisão que a
impôs teve como fundamento as circunstâncias delitivas da prisão em
flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a
reincidência específica do agente na prática de crimes graves – porte ilegal
de arma, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo –, assim
como o fato de que estava em cumprimento de pena no momento do
flagrante. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração
delitiva.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de HIGOR SANCHES
PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão em que deneguei a ordem e assim relatei o
caso:
Documento eletrônico VDA55695457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 61106cfa-4486-4637-8ae1-00937760ff87

Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de
Habeas Corpus
HIGOR SANCHES PEREIRA DE OLIVEIRA, no qual se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Consta dos autos que, em
o paciente foi preso em flagrante pela
17/11/2025,
suposta prática do delito previsto no
§ 2o, III, do Código Penal,
art. 311,
sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva.
Na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls.
).
5/35
Daí a presente impetração, na qual sustenta a defesa que a manutenção da
prisão preventiva careceria de embasamento legal.
Afirma que o custodiado possuiria condições pessoais favoráveis,
comprovadas por documentos de residência e declarações de trabalho.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao
paciente.
O pedido liminar foi indeferido.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
.
writ

Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado (e-STJ fls.
).
84/86
No presente agravo, a defesa apenas reitera o pedido de liberdade (e-STJ
fls.
).
90/91
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (
), estiver concretamente comprovada a
fumus commissi delicti
existência do
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão
preventiva (e-STJ fls.
grifo original):
37/39,
III. Consta dos autos que Policiais Militares em patrulhamento de rotina pelo
Bairro Vila Balneária abordaram dois veículos, sendo o primeiro um
Volkswagen Voyage com placa dianteira diferente da placa traseira
(ETS6A07 e BTS6A87, respectivamente) e que não eram compatíveis com o
número do chassi, que correspondem ao emplacamento ETS6F07.
Questionado, GUILHERME afirmou ter sido ele que havia adulterado as
placas. Neste veículo havia também o passageiro do veículo Alex Sandro da
Documento eletrônico VDA55695457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 61106cfa-4486-4637-8ae1-00937760ff87

Silva Almeida. Já o segundo veículo, um Volkswagen Gol, com sinais de
adulteração na placa H808866, foi constatado que não era compatível com o
número do chassi, que corresponde à placa HGC8E66. Questionado sobre
quem havia praticado adulteração da placa, HIGOR alegou que havia sido
um conhecido dele. Neste veículo estava também o passageiro Saulo Miguel
Da Silva. Os policiais informaram, ainda, que os quatros abordados foram
questionados sobre o que faziam no local e todos afirmaram que tinham
vindo de Rio Grande da Serra para praticar um furto de fios na SABESP em
São Bernardo do Campo, mas que não chegaram a praticar o crime. O
conduzido Guilherme, afirmou, ainda que adulterou as placas de seu veículo,
para o carro não pudesse ser identificado. No mesmo sentido, foram as
declarações do conduzido Higor, que afirmou que permitiu que terceiro
adulterasse as placas de seu veículo para que o mesmo não pudesse ser
identificado. A
que alterou dispositivos do Código de
Lei no 12.403/11,
Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão
aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal,
necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática
de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à
gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do(a)
averiguado(a) (artigo 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada
somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou
inadequadas para o caso (artigo 282, § 6o, do CPP).
[...]
V. Já, com relação ao indiciado HIGOR SANCHES PEREIRA DE OLIVEIRA,
observo que estão presentes os requisitos justificadores da prisão
preventiva, sendo incabível conceder-lhe o benefício da liberdade provisória,
cumulada com a fixação de medida(s) cautelar(es), pois inadequada(s) e
insuficiente(s) para o caso concreto. As condições pessoais do autuado
indicam pela necessidade da decretação da sua prisão preventiva como
forma de se salvaguardar a ordem pública. E isso porque, consoante se
verifica da folha de antecedentes acostada aos autos, o investigado é
reincidente, tendo sido condenado anteriormente pelos crimes de porte
ilegal de arma, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo,
, o que indica que
estando, inclusive, cumprindo pena em meio aberto
não está pronto para viver em sociedade já que seu comportamento
não se coaduna com a serenidade necessária para manutenção da
ordem pública. Pelos mesmos fundamentos, observo não ser viável a
substituição da prisão preventiva por nenhuma das hipóteses listadas
no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, a prisão preventiva
do(a) averiguado(a) HIGOR é de rigor, estando, pois, presente o motivo
da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão
preventiva.
VI. Nestes termos, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de
Processo Penal, converto a PRISÃO EM FLAGRANTE de HIGOR
SANCHES PEREIRA DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA.

Como já consignado na decisão agravada, depreende-se do excerto acima
que a decretação da prisão teve como fundamento as circunstâncias delitivas da prisão
Documento eletrônico VDA55695457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 61106cfa-4486-4637-8ae1-00937760ff87

em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a reincidência
específica do agente na prática de crimes graves – porte ilegal de arma, roubo e
adulteração de sinal identificador de veículo –, assim como o fato de que estava em
cumprimento de pena no momento do flagrante.
Inequívoco, portanto, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.

DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.

ART.
312
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações
definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n.
relator

76.929/MG,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2016,
29/11/2016, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,

A
IMPEDIR/DIFICULTAR
REGENERAÇÃO
NATURAL
DE
VEGETAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização
(25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a
acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente.
Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há
risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes
[...]
e da reincidência do acusado.
(HC n.
relator Ministro
389.098/SP,
Documento eletrônico VDA55695457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 61106cfa-4486-4637-8ae1-00937760ff87

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
23/5/2017,
31/5/2017, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n.
relator Ministro REYNALDO SOARES
364.847/RS,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
18/10/2016,
27/10/2016.

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
ART. 312
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS.
FUNDADO
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir. [...] (HC n.
relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA

442.874/SP,
TURMA, julgado em
DJe 1o/
)
26/6/2018,
8/2018.

Documento eletrônico VDA55695457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 61106cfa-4486-4637-8ae1-00937760ff87

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
DO CPP. PERICULUM
ART. 312
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
63.855/MG.
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com
fulcro em anotações registradas durante a menoridade do agente se a
prática de atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que
não distam da conduta em apuração, é apta a demonstrar a
periculosidade do custodiado.
4. Recurso não provido. (RHC n.
relator Ministro ROGERIO
76.801/MG,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2016,
29/11/2016,
grifei.)

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 61106cfa-4486-4637-8ae1-00937760ff87

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.063.172 / SP
Número Registro: 2025/0507809-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002590320228260041
15030953120258260537
23797879720258260000
23961972025
2590320228260041
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALOISIO HENRIQUE NORI
ADVOGADO
: ALOISIO HENRIQUE NORI - SP253551
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HIGOR SANCHES PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HIGOR SANCHES PEREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : ALOISIO HENRIQUE NORI - SP253551
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55916026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: 271f1066-7d77-4255-a8b7-b81c7265d756

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: 271f1066-7d77-4255-a8b7-b81c7265d756